Tribunal: CARF
Processo: 10920.721276/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2009 a 31/05/2011
COMPETÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
INDICAÇÃO DE PROCESSOS. RICARF. PRAZO IMPRÓPRIO.
Por não surtir efeitos além da seara administrativa, ademais de não prejudicar a tramitação do processo, consiste em prazo impróprio a contagem temporal estabelecida pelo art. 50 do RICARF.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. CONVERSÃO DEPÓSITO EM RENDA. PREVISÃO LEGAL. NÃO ENQUADRAMENTO.
Acaso não haja previsão legal, é indevido o enquadramento de conduta do contribuinte na modalidade de extinção do crédito tributário por meio de conversão de depósito em renda, nos termos do art. 156, VI do CTN.
No caso em tela, o art. 164 do mesmo Código não contempla a utilização de créditos decorrentes de títulos da dívida pública, objeto de ação judicial executória, como hipótese de conversão de depósito em renda. Reconhecida, pois, a tentativa de compensação tributária registrada em GFIP.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. COMPENSAÇÃO COM TÍTULOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não existe lei autorizativa para compensação de débito tributário com crédito representado Apólice da Dívida Pública Externa Brasileira. As hipóteses de compensação de títulos da dívida pública com débitos previdenciários estão taxativamente elencadas na Lei 9.711, de 1998, não se admitindo a extinção do crédito tributário em procedimento distinto do que previsto em lei. A simples interposição de ação judicial não é motivo para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS DE TÍTULOS DA DÍVIDA E DE PROCESSOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP, declarando créditos que sabidamente não eram passíveis de compensação com contribuições sociais, como é o caso dos valores decorrentes de títulos da dívida externa brasileira e de decisões judiciais não transitadas em julgado.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721276/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.335 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
CRW PLASTICOS JOINVILLE AS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2009 a 31/05/2011
COMPETÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
INDICAÇÃO DE PROCESSOS. RICARF. PRAZO IMPRÓPRIO.
Por não surtir efeitos além da seara administrativa, ademais de não prejudicar a
tramitação do processo, consiste em prazo impróprio a contagem temporal
estabelecida pelo art. 50 do RICARF.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. CONVERSÃO DEPÓSITO EM
RENDA. PREVISÃO LEGAL. NÃO ENQUADRAMENTO.
Acaso não haja previsão legal, é indevido o enquadramento de conduta do
contribuinte na modalidade de extinção do crédito tributário por meio de
conversão de depósito em renda, nos termos do art. 156, VI do CTN.
No caso em tela, o art. 164 do mesmo Código não contempla a utilização de
créditos decorrentes de títulos da dívida pública, objeto de ação judicial
executória, como hipótese de conversão de depósito em renda. Reconhecida,
pois, a tentativa de compensação tributária registrada em GFIP.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. COMPENSAÇÃO COM
TÍTULOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não existe lei autorizativa para compensação de débito tributário com crédito
representado Apólice da Dívida Pública Externa Brasileira. As hipóteses de
compensação de títulos da dívida pública com débitos previdenciários estão
taxativamente elencadas na Lei 9.711, de 1998, não se admitindo a extinção do
crédito tributário em procedimento distinto do que previsto em lei. A simples
interposição de ação judicial não é motivo para suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS DE TÍTULOS
DA DÍVIDA E DE PROCESSOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721276/2011-68
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

JULGADO.
INSERÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
FALSA
NA
GFIP.
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente
sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa
na GFIP, declarando créditos que sabidamente não eram passíveis de
compensação com contribuições sociais, como é o caso dos valores decorrentes
de títulos da dívida externa brasileira e de decisões judiciais não transitadas em
julgado.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL.
SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que toca às alegações de inconstitucionalidades, e, na parte
conhecida, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para afastar a
responsabilidade solidária dos diretores Rubens de Cicco, Wagner Francisco Galvão Truglio e
Derian de Oliveira Campos, vencida a Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva que
negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (suplente convocado) e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
10
401/486/516
556
608/676

Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 07-31.935 da lavra da 5a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

DO LANÇAMENTO
Trata-se de Autos de Infração (AI), nos quais se exigem créditos referentes à contribuição
previdenciária, decorrente de compensação indevida em GFIP (Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social), cujo valor
consolidado em 18/07/2011 corresponde a R$ 4.199.840,68, conforme Relatório Fiscal de
fls. 25 a 37, quais sejam:
1. AI DEBCAD no 37.333.4419, referente a glosas de contribuições compensadas em
desacordo com a legislação (inexistência de crédito), no período de 11/2009 a 05/2011, no
importe de R$ 1.552.700,73, cujo valor consolidado na data de 18/07/2011, acrescido de
juros e multa de mora de 20%, corresponde a R$ 1.991.091,90, conforme Discriminativo
do Débito (DD) de fls. 8 a 11; e
2. AI DEBCAD no 37.333.4427, referente a multa isolada no percentual de 150%,
prevista no art. 89, § 10 da Lei no 8.212/91, no período de 08/2010 a 05/2011, por
falsidade nas declarações de compensações informadas em GFIP, cujo valor consolidado
na data de 18/07/2011 corresponde a R$ 2.208.748,78, conforme Discriminativo do
Débito (DD) de fls. 19 a 21.
Consta do Relatório Fiscal que a empresa vem declarando em GFIP compensações com
supostos créditos, que não restaram comprovados.
Que no requerimento apresentado durante o procedimento fiscal, a empresa informa ser
titular de crédito judicial em fase de execução contra a Fazenda Nacional e o INSS
perante a 11a Vara Federal do Distrito Federal (processo no 2009.34.00.0341840) e que
seu procedimento se refere a pagamento mediante depósito, sendo parte em dinheiro e
parte em crédito judicial por meio de conversão em renda.
Cita a autoridade fiscal que na ação judicial citada, tendo por partes exeqüentes J X
COMÉRCIO E TRANSPORTES DE BEBIDAS LTDA, GENTIL BUSSIKI, JOÃO
CARVALHO, JX ARMAZÉNS GERAIS LTDA, e CONSUTEC SERVIÇOS DE
COBRANÇA LTDA ME, e executadas a UNIÃO FEDERAL e o INSS, buscam o resgate
de títulos antigos da dívida pública, de valores ínfimos, transformados em valores
elevadíssimos, como a apólice ao portador no 01256, emitida pela Prefeitura do Distrito
Federal em 1904 (de 20 libras para R$ 8.062.910,41), a apólice ao portador no 20373,
emitida por “Municipality of Para–Belem” (de 10 libras para R$ 45.003.520,38), e a
apólice no 02202B emitida por “United States of Brazil” – 5 Percent Loan of 1895 (de 500
libras para R$ 465.195.145,86); que foi peticionado ao Juízo a inclusão no polo ativo de
várias empresas, todavia restou indeferido.
É relatado que posteriormente a empresa se manifestou, para informar que promoveu o
pagamento de seus débitos através de conversão em renda, lastreado com créditos do
Decreto Lei no 6019/43, objeto da ação de execução no processo no 2009.34.00.0056188;
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

que anteriormente fora informado incorretamente como sendo o processo no
2009.34.00.0341840, apresentando ainda, emenda à petição inicial para sua inclusão no
polo ativo da ação judicial.
Posteriormente, durante a ação fiscal, apresentou Contrato Particular de Venda Por
Cessão de Crédito Judicial, tendo por cedente CONSUTEC SERVIÇOS DE
COBRANÇA, ADMINISTRADORA DE BENS E CRÉDITOS LTDA, CNPJ
02.342.260/000170, e por cessionária a empresa autuada, tendo objeto a venda de crédito
judicial representado por título da dívida pública externa.
Narra a autoridade fiscal ser falsa a informação prestada pela autuada de que era detentora
de crédito judicial referente ao processo 2009.34.00.0341840, bem como também falsa a
informação de que passou a integrar a lide nestes autos, posto que restou indeferida a sua
inclusão; da mesma forma quanto as informações referentes ao processo
2009.34.00.0056188.
Relata que houve de fato foi que dado o insucesso no processo no 2009.34.00.0341840,
buscou o intento de integrar a lide no processo 2009.34.00.0056188, em trâmite na 18a
Vara Federal do Distrito Federal, cujo objeto é idêntico ao do primeiro processo.
Diz que em ambos os processos o patrono é o advogado Sr. Paulo Roberto Brunetti, e
contam com inúmeras pessoas físicas e jurídicas de várias regiões do país, grande parte
delas incluídas após o ajuizamento da ação.
Aduz que as guias de depósitos judiciais, em valores simbólicos de R$ 15,00 não tem o
condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Que a conduta demonstra que a autuada incorreu em falsidade ao afirmar ser detentora de
crédito judicial e, portanto, resta comprovado que declarou em GFIP compensação com
crédito inexistente, sendo cabível a aplicação da multa isolada agravada em 150%, como
previsto no art. 89, §§ 9o e 10 da Lei no 8.212/91.
Face a constatação da existência de grupo econômico, foi imputada responsabilidade
solidária entre a autuada e as empresas C R W INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA (CNPJ 51.254.191/ 000159) e CRW PLÁSTICOS VARGINHA
S/A, (CNPJ 05.160.268/000104).
Com base no art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), foi atribuída
responsabilidade tributária aos administradores CARLOS ROBERTO DE CAMPOS,
DERIAN DE OLIVEIRA CAMPOS, RUBENS DE CICCO e WAGNER FRANCISCO
GALVÃO TRUGLIO, face a autuada, por meio de seus diretores, ter promovido
compensações com créditos inexistentes.
Ainda, com fundamento no art. 135, II, do CTN, foi imputada responsabilidade tributária
aos mandatários UDÉLCIO DEMCZUK e PAULO ROBERTO BRUNETTI, uma vez
que, pelos documentos apresentados à autoridade fiscal, constatou-se que os diretores da
autuada transferiram àqueles a tarefa de praticar todos os atos necessários à quitação
irregular das contribuições devidas, com expressivo ganho econômico.
Cita parte do instrumento público de procuração lavrado em 23/12/2010, em que a
autuada confere amplos poderes a UDÉLCIO DEMCZUK para tratar da utilização de
créditos oriundos da União:
“(...) a quem confere amplos poderes para o fim especial de, em seu nome, adquirir,
transferir, dispor e/ou vender todo e qualquer crédito oriundo da União Federal, em
qualquer de suas modalidades e origens, podendo, para tanto, dito procurador, efetuar
os correspondentes pagamentos, requerer, bem como intervir em todos os procedimentos
administrativos ou judiciais relacionados aos mesmos, para o que poderá apresentar bem
como desentranhar todo e qualquer documento que diga respeito a tais créditos. Confere
ainda, poderes para, se necessário for, contratar advogados e deferir-lhes os poderes da
cláusula “ad-judicia”, para que defenda seus diretos e interesses, em qualquer Juízo,
Instância ou Tribunal, com a finalidade de peticionar nos respectivos processos;
podendo, ainda, dito procurador, investido em todos os poderes necessários para o
amplo e fiel desempenho deste mandato, como se expressamente declarados fossem os
poderes, inclusive substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reserva. (...)”
Que todas as petições, respostas e esclarecimentos e documentos apresentados foram
assinados pelo procurador UDÉLCIO DEMCZUK e, ainda, consultando os sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, consta que as declarações da autuada, como
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

por exemplo GFIP e DIPJ foram preenchidas por este procurador ou outra pessoa do
grupo META(conjunto de empresas de contabilidade de sua propriedade).
Que o Contrato Particular de Venda por Cessão de Crédito Judicial, tem por partes a
empresa CONSUTEC (cedente) e a autuada (cessionária), tendo por objeto a cessão
onerosa de crédito judicial, combinado com a prestação de serviços relativos aos
procedimentos necessários nas vias administrativa e judicial para cumprimento de
procedimentos jurídicos e administrativos para dar cabo a cessão de crédito, a ser prestado
pela empresa de advocacia de PAULO ROBERTO BRUNETTI, cujo preço pactuado
seria de 30% do total do crédito.
No instrumento de Cessão de Crédito a empresa CONSUTEC é representada pelo sócio
JINALDO DE FARIA OMENA, porém, a empresa teve por sócio-administrador o
advogado PAULO ROBERTO BRUNETTI no período de 13/07/2006 a 09/02/2010 e, a
partir de 26/05/2011 este retorna ao quadro como único sócio e administrador.
Relata que os dois processos judiciais tem por patrono o advogado PAULO ROBERTO
BRUNETTI, bem como, no Razão contábil da autuada consta pagamentos de honorários
a este advogado referente aos créditos tributários.
Conclui que os mandatários UDÉLCIO DEMCZUK e PAULO ROBERTO BRUNETTI
foram os responsáveis pela operação irregular de quitação das contribuições sociais
previdenciárias, da qual foram remunerados pelos serviços, assim sintetizado no Relatório
Fiscal (fl. 34):
O primeiro, fora de juízo, praticando atos junto à RFB, como requerimentos,
esclarecimentos e declarações de fatos geradores, e registrando em contabilidade tais
operações, e; o segundo, em juízo, patrocinando ações de execuções de velhos títulos
públicos (combinados com atualizações escatológicas) junto à JFDF, em nome de várias
pessoas físicas e jurídicas de várias regiões do país e, ainda como proprietário da
CONSUTEC (empresa que “comercializa” os títulos para tais fins, após seus “peritos”
atribuírem um valor atualizado). Logo, os atos praticados por eles foram decisivos para
a consumação dos ilícitos mencionados em 7.2.
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais (Processo no 10920.721277/201111),
por se caracterizar, em tese, crime contra a ordem tributária.

DAS IMPUGNAÇÕES
Os sujeitos passivos (contribuinte e responsáveis tributários) apresentaram impugnações
às fls. 345 s 360 (contribuinte, empresas do grupo econômico e administradores em peça
única), por meio do procurador Paulo Roberto Brunetti, às fls. 416 a 427 pelo mandatário
Udélcio Demczuk, por intermédio do procurador Paulo Roberto Brunetti, e às fls. 442 a
453 pelo mandatário Paulo Roberto Brunetti, por meio do procurador Hermínio Sanches
Fillho.

1. Da peça de impugnação da autuada, do grupo econômico e administradores
A autuada CRW PLÁSTICOS JOINVILLE S/A, as empresas do grupo econômico CRW
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA e CRW PLÁSTICOS
VARGINHA S/A e os administradores CARLOS ROBERTO DE CAMPOS, DERIAN
DE OLIVEIRA CAMPOS, RUBENS DE CICCO e WAGNER FRANCISCO GALVÃO
TRUGLIO discordam da conclusão da autoridade fiscal, que dizem ser equivocada.
Falam sobre o princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, de
observância pela Administração Pública.
Discordam da conclusão da autoridade fiscal sobre a compensação, argumentando que foi
manipulada a real natureza jurídica do procedimento adotado pela impugnante, uma vez
que não foi declarada compensação, mas sim, pagamento através de conversão em renda.
Que por limitação do programa para se declarar o procedimento adotado, posto não existir
opção para a modalidade de extinção da obrigação adotada pela impugnante, não restou
outra forma senão a do auto lançamento mediante compensação.
Cita que fez uso do crédito financeiro que é detentora na Ação de Execução por Título
Extrajudicial contra a União Federal, para extinguir suas obrigações tributárias na forma
de pagamento através de conversão em renda.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

Que o seu procedimento nada mais é do que uma forma de execução provisória do que lhe
é devido, pois o pagamento através de conversão em renda somente se aperfeiçoará por
ocasião da efetiva liquidação do crédito executado.
Narra que não há previsão legal que dê competência à RFB para se manifestar sobre a
forma de extinção da obrigação tributária pelo pagamento através da conversão em renda,
maculando, assim, a lavratura fiscal.
Diz que não se trata de crédito inexistente o de declaração falsa, uma vez que o
procedimento foi o de pagamento mediante conversão em renda, lastreado com créditos
do Decreto-Lei 6.019/43, pela modalidade de extinção do crédito tributário, amparado no
art. 156, I, VI do CTN c/c art. 6o da Lei no 10.179/2001, ratificados pela Lei no
11.803/2008 e art. 475-O do CPC.
Aduz que seu crédito tem origem em Títulos da Dívida Pública, de responsabilidade da
Secretaria do Tesouro Nacional, inclusive reconhecido pelo BACEN, além de constar do
Orçamento da União Federal.
Que a impugnante é detentora do crédito utilizado, através de Contrato de Cessão de
Crédito, fato inclusive admitido pela autoridade fiscal; que é descabida a afirmação de
que não é detentora do crédito, ao argumento de que o pedido de habilitação nos autos da
execução foi indeferido, uma vez que tal fato não retira a eficácia da cessão, posto não
haver necessidade de homologação judicial para gerar efeitos.
Que a Cessão de Créditos se opera, e é eficaz, através de celebração mediante instrumento
particular, revestido das solenidades do § 1o do art. 654 do Código Civil, não dependendo
de qualquer outra providencia ou autorização.
Tem que se trata de crédito líquido, certo e exigível, que consta no orçamento da União,
não havendo que se falar em sentença de mérito a amparar o direito.
Que portanto, é incabível a multa isolada de 150%, uma vez que são falsas as alegações
da autoridade fiscal sobre a inexistência do crédito utilizado em conversão em renda, de
que promoveu compensação ou de que foram prestadas declarações falsas.
Discordam da imputação de responsabilidade aos sócios diretores, uma vez que, somente
se aplica aos casos de condutas que afrontam a legalidade, ao contrato ou ao estatuto
social e, ainda, que configurem ao mesmo tempo, fato gerador de obrigação tributária,
citando doutrina, fato não presente no caso dos autos, uma vez que os atos praticados se
revestem de licitude, existe a possibilidade do uso do crédito no procedimento adotado
para extinção das obrigações tributárias.

2. Da peça de impugnação do mandatário UDÉLCIO DEMCZUK
O impugnante apresentou peça de defesa por intermédio do procurador Sr. Paulo Roberto
Brunetti.
Discorda da conclusão da autoridade fiscal, aduzindo os mesmos argumentos
apresentados na peça de defesa da autuada, no tocante ao procedimento de compensação e
sobre a cessão de crédito.
Que não procede a imputação de responsabilidade ao mandatário, uma vez que não
praticou ato contra os seus representados, cumprindo exatamente o que determinava a
procuração pública que lhe foi outorgada.
Que para a responsabilização tem por característica o dolo, na conduta da prática de
excesso de poder, infração de lei, contrato social ou estatuto, do qual resulte obrigação
tributária.
No caso presente houve outorga de poderes mediante procuração pública, por parte dos
diretores da empresa, para o mandatário adquirir referidos créditos.
Que o instrumento de mandato deu-se exclusivamente como forma a
facilitar os procedimentos necessários à aquisição e utilização dos créditos, uma vez que
presta serviços de contabilidade à empresa autuada.
Tem que o contabilista atua como mandatário do outorgante, não cabendo a sua
responsabilização por tais atos, consoante previsão dos arts. 663 e 675 (...) (sic).
Assim, ainda que houvesse a prática de ilícito tributário, inclusive criminais ou de
contravenções, o contabilista só responderia diante de dolo específico de causador de
prejuízo ao outorgante, conforme art. 137, III, do CTN, porém, não verificado, uma vez
que cumpriu rigorosamente o instrumento de mandato.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

Fala que o excesso de exação se encontra tipificado como crime, que pode gerar
reparação por dano moral por conduta arbitrária e ilegal.
Por fim requereu o seu afastamento da responsabilidade tributária, cancelando o auto de
infração em relação a pessoa do ora impugnante.

3. Da peça de impugnação do mandatário PAULO ROBERTO BRUNETTI
O impugnante apresentou peça de defesa por intermédio do procurador Sr. Hermínio
Sanches Filho.
Discorda da conclusão da autoridade fiscal, aduzindo os mesmos argumentos
apresentados na peça de defesa da autuada, no tocante ao procedimento de compensação e
sobre a cessão de crédito.
Diz que lhe foi outorgado instrumento de mandato, com poderes “ad juditia”, com o qual,
na qualidade de advogado, defende os interesses da empresa autuada no que tange aos
procedimentos legais referentes ao crédito cedido.
Fala que o contrato de mandato se encontra regulado no art. 653 do Código Civil e que,
no caso presente, a outorga do instrumento não foi para os poderes de administração da
empresa, mas na qualidade de advogado, como estatui a Lei no 8.906, de 04/07/1994.
Que a responsabilização tem por característica o dolo, na conduta da prática de excesso de
poder, infração de lei, contrato social ou estatuto, do qual resulte obrigação tributária.
No caso presente houve outorga de poderes com cláusula “ad juditia”, e não de
administração, tendo praticado os atos dentro dos poderes do instrumento de mandato,
não havendo que se falar em excesso.
Discorre as diversas espécies de mandato, citando o Código Civil, bem como a
responsabilização tributária na forma da Portaria PGFN no 180/2010.
Que as hipóteses de responsabilidade admitidas no CTN, impostas ao procurador
decorrem de instrumento de mandato para gestão de negócios ou quando há excesso no
uso dos poderes; que não é o caso de procuração “ad juditia”, por não conferir poderes de
gestão administrativa.
Fala que o excesso de exação se encontra tipificado como crime, que pode gerar
reparação por dano moral por conduta arbitrária e ilegal.
Cita que em ações fiscais análogas, que constam os mesmos elementos, a mesma
autoridade fiscal não lhe imputou responsabilidade, reconhecendo assim, que o advogado
não tem poderes de gestão, conforme Termos de Encerramento que anexa.
Por fim requereu o seu afastamento da responsabilidade tributária, cancelando o auto de
infração em relação a pessoa do ora impugnante.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/FNS decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO - EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2009 a 31/05/2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA
EXTERNA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE DE INFORMAÇÃO EM
GFIP. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Não há norma legal que autorize a compensação de títulos da dívida
mobiliária da União representada por Títulos da Dívida Pública Externa,
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

com obrigações tributárias federais, por se referir a direito creditório não
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Créditos tributários decorrentes de ações judiciais somente poderão ser
compensados, mediante prova do trânsito em julgado, consoante previsão
legal.
Constitui infração, passível de aplicação de multa isolada agravada, a
compensação das contribuições sociais feita em desconformidade da
legislação previdenciária, nos termos do art. 89, §§ 9o e 10, da Lei no
8.212/91.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2009 a 31/05/2011
EXTINÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
OFERTA DE TÍTULO DE DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA.
Não há previsão legal a autorizar a extinção de crédito tributário mediante
oferta de Títulos da Dívida Pública Externa.
A suspensão do crédito tributário mediante depósito, somente encontra
amparo legal, quando feito integralmente e em dinheiro, com posterior
conversão em renda para a Fazenda Pública, quando vencido o depositante
do tributo questionado.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTARIA.
DIRETORES
E
MANDATÁRIOS DA PESSOA JURÍDICA.
Nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, os mandatários,
prepostos, empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado, são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultante de atos praticados com
infração de lei.

Inconformados com a primeira decisão administrativa, os recorrentes
apresentaram recursos voluntários por meio dos quais carrearam, em síntese, os seguintes
fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO - Grupo Econômico, Carlos
Roberto de Campos, Derian de Oliveira Campos, Rubens de
Cicco, Wagner Francisco Galvão Truglio e Udélcio Demczuk
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

DOS FATOS
Que o agente fiscalizador constatou que as Empresas autuadas estariam se
utilizando de compensações indevidas como forma de extinção de suas obrigações
junto ao INSS;
Que ao analisar as razões da Impugnação, não houve conhecimento pelos
membros da 5o Turma, os quais julgaram improcedente a Impugnação;

DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA
Que a autoridade fiscal alicerçou seu entendimento, totalmente, considerando que
as ora recorrentes promoveram, como forma de extinção de suas obrigações
tributárias, compensação, e mais, compensação com crédito que, em sua ótica,
inexiste;
Que o lançamento fiscal jogou no lixo todos os preceitos legais que foram o
princípio da Legalidade, pois deturpou completamente os fatos com o claro intuito
de chegar ao resultado que lhe interessava;
Que decisão aqui atacada sempre se referiu a forma de extinção da obrigação
tributária promovida pelas recorrentes como compensação;
Que em nenhum momento foi declarado a compensação como forma de extinção
das obrigações tributárias de responsabilidade da autuada e sim, PAGAMENTO
ATRAVÉS DE CONVERSÃO EM RENDA, que tem natureza jurídica
totalmente diversa da COMPENSAÇÃO;
Que por limitação do programa em que se pode declarar o procedimento adotado,
não existe qualquer opção que faça referência a modalidade de extinção da
obrigação tributária adotada pelas Recorrentes, não restando a ela outro
procedimento que não fosse o auto lançamento na modalidade compensação;
Que através de simples requerimento, explicitaram exatamente os fatos acima
narrados, qual seja, que embora houvesse sido efetivado o auto lançamento na
modalidade compensação, na realidade o procedimento adotado era o de
pagamento através de conversão em renda;
Que a recorrente utilizou crédito financeiro, de que é detentora em Ação de
Execução de Título Extrajudicial que promove em desfavor da União Federal,
para extinguir suas obrigações tributárias, na forma de pagamento através de
conversão em renda;
Que só não existe o depósito da quantia devida na Ação Executiva promovida
pela recorrente em decorrência das benesses legais que recaem sobre a União
enquanto parte executada, pois acredita-se que a mesma seja devedora solúvel e,
como tal, prima em honrar seus compromissos;
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

Que tais prerrogativas não retiram, contudo, a certeza da existência do crédito
utilizado para pagamento através da conversão em renda, pois perfeitamente
plausível e legal, partir-se da premissa de que o Juiz está igualmente garantida;
Que o procedimento adotado pelas recorrentes nada mais é do que uma forma de
execução provisória do que lhe é devido, pois o pagamento através de conversão
em renda, somente se aperfeiçoará por ocasião da efetiva liquidação do crédito
executado;
Que diante da falta e previsão legal, que dê competência a RFB para manifestar-se
sobre a forma de extinção da obrigação tributária da requerente, quer seja o
pagamento através de conversão em renda, o AI é totalmente nulo;
Que prescinde de igual amparo legal todo o juízo de mérito emitido pelo Auditor
Fiscal sobre a origem do crédito utilizado, maculando de forma inevitável os AI’s
lavrados;

CRÉDITO UTILIZADO
Que o crédito utilizado decorre de uma Ação de Execução de Título Extra
Judicial, lastreada em Título da Dívida Pública Externa, que atende os requisitos
de certeza, exigibilidade e liquidez, uma vez que o título apresentado a execução
tem o expresso reconhecimento de validade por parte da Secretaria do Tesouro
Nacional;
Que a Ação Executiva em curso transmuta totalmente a natureza jurídica do
crédito utilizado para pagamento através de conversão em renda, não mais
podendo se falar no título de crédito que deu origem a execução;
Que o procedimento de pagamento, com conversão em renda, lastrado com
créditos do Decreto Lei n° 6.019/43, p I modalidade de extinção do crédito
tributário, está legalmente amparado pelo que institui 156, I, VI do CTN. c/c
artigo 6o da Lei n° 10.179/2001;

DO PAGAMENTO EFETUADO
Que o crédito utilizado decorre de uma Ação de Execução de Título Extra
Judicial, lastreada em Título da Dívida Pública Externa, que atende os requisitos
de certeza, exigibilidade e liquidez, uma vez que o título apresentado a execução
tem o expresso reconhecimento de validade por parte da Secretaria do Tesouro
Nacional;
Que o Crédito da recorrente tem sua origem nos Títulos da Dívida Pública de
responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional, inclusive reconhecido pelo
BACEN, além de constar no Orçamento da União Federal;
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

Que a dívida da União encontra-se vencida e não paga, inclusive é objeto da ação
de execução indicada, não há dúvida que equivale a NTN, de acordo com a Lei no
10.179/2001 ratificada pela Lei no 11.803/2008, detendo o poder liberatório para
pagamento de Tributos Federais;

DA MULTA AGRAVADA
Que as recorrentes foram autuadas, com multa agravada de 150%, em razão de
que, no entender do Auditor Fiscal autuante, teriam declarado situações e fatos
inverídicos;
Que as recorrentes passaram a ser detentoras do crédito utilizado, através de
Contrato de Cessão de Crédito;
Que a Cessão de Crédito é o instituto capaz de promover a transferência e
circulação de bens, em situação a qual um dos entes de uma relação obrigacional
transfere para terceiro a titularidade de um crédito junto a devedor;
Que a Cessão de Créditos se opera e é eficaz, através de celebração mediante
instrumento particular, revestido das solenidades do § 10 do art. 654 do CC, não
dependendo de qualquer outra providência ou aprovação;
Que a insinuação de que a cessão para ter efeito jurídico deveria ter a aquiescência
do judiciário não se sustenta, pois ela gera efeitos por sua natureza jurídica, não
necessitando da homologação do Juízo para gerar seus efeitos;
Que os créditos financeiros cedidos têm origem em uma Ação de Execução de
Título Extrajudicial, e não Ação de Conhecimento, promovida em desfavor da
União Federal, cujo objeto é o crédito representado por Títulos da Dívida Externa
Brasileira, regulados pelo Decreto Lei 6.019/43, reconhecidos como devidos pela
Secretaria do Tesouro Nacional, além de constar no Orçamento da União Federal
para serem pagos;
Que a sentença de mérito só é necessária quando se persegue o pronunciamento
do Judiciário sobre a existência, ou não, de um Direito, procedimento próprio das
Ações de Conhecimento, que não é o caso, sendo totalmente despiciente, portanto,
a ilação de ser necessária "sentença de mérito" a amparar o Direito das
recorrentes;

DA SOLIDARIEDADE DOS SÓCIOS E DIRETORES
Que foram incluídos como corresponsáveis tributários os sócios e diretores das
empresas, com fulcro no art. 135, III do CTN;
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

Que somente as condutas afrontosas à legalidade, ao contrato ou aos estatutos
sociais e que configurem, ao mesmo tempo, fato gerador de obrigação tributária é
que poderão servir de geratriz da responsabilidade solidária, por força do
indigitado art. 135, inciso III do CTN;
Que todas as ilações e afirmações que deram o cunho de ilegalidade e ilicitude,
quer seja na origem do crédito utilizado; quer seja na existência do mesmo; quer
seja na forma de utilização do referido crédito; foram todas totalmente derrubadas,
restando patente a licitude, existência e possibilidade de utilização do referido
crédito no procedimento adotado pelo Contribuinte para extingue suas obrigações
tributárias;

DA RESPONSABILIDADE DO MANDATÁRIO / CONTADOR
Que para responsabilização dos mandatários, este deve ter poderes de administrar
a empresa, tem que efetivamente ter exercido-os, além de existir um ato fora dos
padrões de diligência e ética de autuação determinados em lei e nos estatutos da
sociedade empresaria;
Que o recorrente cumpriu exatamente o que determinava sua procuração pública,
ou seja, comprou os créditos em que a empresa e seus diretores lhe outorgavam os
deveres;
Que para a incidência normativa do art. 135 do CTN, aqui especificamente em
relação ao mandatário, se faz necessário que exista um ato doloso, que esteja
direta e pessoalmente imputado à pessoa física do administrador, praticado com
excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto que resulte em uma
obrigação tributária não autorizada;
Que os poderes foram outorgados ao Contabilista, com poderes específicos
delimitados a sua atuação; os atos cometidos foram todos dentro das limitações e
poderes previstos no próprio Instrumento de Mandato, não podendo se falar em
excesso;
Que o instrumento de mandato outorgado ao recorrente se deu exclusivamente
como forma de facilitar os procedimentos necessários a aquisição e utilização dos
créditos, uma vez que o mesmo presta serviços de contabilidade as empresas
autuadas;
Que a responsabilidade tributária do contabilista mandatário, com o surgimento de
relação jurídica para com o Fisco, existirá tão somente em três hipóteses: atos
praticados com excesso de poderes, atos praticados com infração de lei e prática
de ilícitos tributários com dolo específico contra o outorgante;
Que os poderes concedidos estão expressamente descritos no instrumento de
mandato e eles foram cumpridos rigorosamente a contendo pelo recorrente;
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

Que o lançamento elegeu como sujeito solidariamente passivo com a pessoa
jurídica autuada que não é sócio, empregado, ou mandatário que tenha agido com
excesso de poderes, contra a Lei ou o Estatuto Social, visando prejudicar o
Mandante, resultando brutal afronta ao disposto no art. 150, I da CF;
Que é bastante temeroso e arbitrário eleger sujeito passivo fora dos casos
previstos expressamente em Lei, dando interpretação extensiva aos dispositivos
que regem a responsabilidade tributária;

DO REQUERIMENTO
Requer-se o cancelamento do auto de infração e do processo administrativo, em face de todos os
ora Recorrentes, por completa ausência de previsão legal, por todo o exposto neste Recurso
Voluntário, o qual, se requer o conhecimento e o devido processamento.

RECURSO VOLUNTÁRIO – Paulo Roberto Brunetti
DOS FATOS
Que agente fiscalizador constatou que a Empresa Autuada estaria se utilizando de
compensações indevidas como forma de extinção de suas obrigações junto ao
INSS;
Que mesmo com a apresentação de Impugnação pelo recorrente e pelo
contribuinte principal, o crédito tributário foi mantido, julgando improcedente a
impugnação;

DA PRESCRIÇÃO
Que agente fiscalizador constatou que a Empresa Autuada estaria se utilizando de
compensações indevidas como forma de extinção de suas obrigações junto ao
INSS;
Que somente em 18/01/2023, quase 10 anos após a entrada no CARF, foi
proferido despacho de saneamento verificando a falta de intimação do acórdão ao
Recorrente, Paulo Roberto Brunetti, formalizando em 04/05/2023;
Que o processo ficou parado, sem quaisquer movimentação/decisão por quase 10
anos, ou seja, da entrada dos autos no CARF [11/09/2013] até ser proferido
despacho que averiguou a falta de intimação de Paulo Roberto Brunetti, o que
configura prescrição intercorrente;
Que a prescrição intercorrente se verifica quando a parte interessada pelo processo
deixa de promover sua movimentação por determinado período de tempo;
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

Que o artigo 50 da Portaria MF n.o 343, de 09 de junho de 2015 é claro ao
mencionar que o prazo máximo para o relator incluir os autos em pauta é de 180
dias; o que nem mesmo ocorreu na tramitação dos presentes autos;
Que incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessa;
Que as multas prevista no artigo 44 caput, e §1o da Lei no 9.430/1996 não são de
natureza tributária, mas, punitivas, em lançamentos de ofício, sujeitas à prescrição
intercorrente prevista no artigo 10, §10 da Lei n0 9.873/1999;
Que não se pode admitir "conclusão no sentido de que a Administração não teria
prazo para julgar recursos administrativos;
Que deve ser decretada, de ofício, a prescrição intercorrente, ou até mesmo o
arquivamento/extinção pela falta de inclusão em pauta após 180 dias do sorteio,
visto que os autos encontra-se a quase 10 anos em tramite no CARF sem
quaisquer movimentações/decisões;

DA ILEGITIMIDADE DO RECORRENTE
Que agente fiscalizador constatou que a Empresa Autuada estaria se utilizando de
compensações indevidas como forma de extinção de suas obrigações junto ao
INSS;
Que o agente fiscal sacou uma conclusão ainda mais estapafúrdia, reputando ao
recorrente a condição de mandatário da Empresa Autuada, nos termos do artigo
135, II do CTN;
Que ao recorrente foi outorgado Instrumento de Mandato, com poderes inerentes a
cláusula Ad Judicia, uma vez que o mesmo é advogado e defende os interesses da
Empresa Autuada no que concerne aos procedimentos legais referentes ao crédito
cedido;
Que o instrumento de mandato outorgado ao Recorrente, na condição de
ADVOGADO, encontra-se sistematizado na condição de mandato judicial, uma
vez que representado por PROCURAÇÃO “AD JUDICIA”, e não instrumento de
mandato com poderes de administração da empresa;
Que o profissional está desenvolvendo a contento a sua tarefa, pois vem lançando
mão, tempestivamente, das ferramentas legais que a Legislação lhe proporciona;
Que para responsabilização dos mandatários, este deve ter poderes de
administração da empresa, tem que efetivamente ter exercido-os, além de existir
um ato fora dos padrões de diligência e ética de atuação determinados em lei e nos
estatutos da sociedade empresária;
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

Que além de ter que ser, obrigatoriamente, um ato de administração da empresa,
este deve ser doloso, praticado com excesso de poderes, infração de lei, contrato
social ou estatuto;
Que os poderes outorgados foram da cláusula “AD JUDICIA”, e não poderes de
administração; os atos cometidos foram todos dentro das limitações e poderes
previstos no próprio Instrumento de Mandato, não podendo se falar em excesso;
todos os atos cometidos o foram totalmente dentro do que estabelece a Legislação;
Que foi elegido como sujeito solidariamente passivo com a pessoa jurídica
autuada quem não é sócio, empregado, ou mandatário com poderes de
administração, resultando brutal afronta ao disposto no artigo 150, I da
Constituição Federal;
Que a inclusão do recorrente como sujeito passivo, corresponsável pelo auto de
infração lavrado, traduziu-se em ato arbitrário, ilegal, de cunho claramente
intimidatório, que não se alinha com as premissas estabelecidas por um Estado
Democrático de Direito;

DA IRRESPONSABILIDADE - ART. 135 DO CTN
Que a responsabilização pessoal depende da comprovada prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos;
Que a responsabilização pessoal do sócio ou mandatário depende da comprovação
de que a conduta foi praticada com intuito doloso ou fraudulento, do qual resultou
infração à lei tributária;
Que o recorrente nunca foi sócio, proprietário e/ou gerente da Empresa Autuada,
possuindo apenas procuração Ad Judicia para representar como advogado;
Que eventuais atrasos ou inadimplemento de tributos não têm o condão de atribuir
a responsabilidade pessoal e exclusiva do sócio da pessoa jurídica;
Que se houver qualquer dúvida em torno da materialidade ou da autoria da
conduta apontada na Fiscalização, deve-se aplicar o disposto no art. 112, inciso
III, do CTN;
Que a legislação sancionatória deve ser interpretada de maneira mais favorável ao
acusado, em caso de dúvida, quanto à capitulação legal do fato, à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; à
autoria, imputabilidade, ou punibilidade; à natureza da penalidade aplicável, ou à
sua graduação;
Que não há qualquer comprovação efetiva por parte da Fiscalização de que o
Recorrente foi sócio, proprietário e/ou gerente da Empresa Autuada, agindo
apenas como mandatário [advogado com procuração ad judicia; bem como tenha
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

atuado com dolo, intuito fraudulento ou excesso de poderes em relação às
infrações imputadas à Empresa;

DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - ART. 122, I DO CTN
Que a alegação primordial do auditor fiscal é de que o recorrente é responsável
tributário por ter patrocinado ações de execuções de velhos títulos públicos
(combinados com atualizações escatológicas) junto à JFDF, em nome de várias
pessoas físicas e jurídicas de várias regiões do país e, ainda como proprietário da
CONSUTEC;
Que o recorrente não possui nenhum envolvimento com o fato gerador tributário
deste auto de infração, isto porque não possui quaisquer repasses da Empresa
Autuada quer seja patrimonial e/ou financeiro;
Que a solidariedade imposta no art. 124, I do CTN, deve ter como parâmetro em
relação aos devedores o foco num interesse em exato acontecimento ligado ao fato
gerador da obrigação tributária;
Que a responsabilização tributária advinda do artigo 124, I do CTN somente
subsistirá quando os sujeitos passivos realizarem em conjunto o fato gerador, só
assim é que se demonstra a hipótese de incidência;
Que a solidariedade que se refere o inciso I, do art. 124, do CTN pressupõe que
não haja bilateralidade no centro do fato jurídico tributário, ou seja, pressupõe que
os partícipes do fato tributado não estejam em posições contrapostas, com
objetivos antagônicos;
Que cabe ao Fisco promover a prova e relatar os fatos de interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal que vincule o sujeito
passivo solidário, não sendo possível o interesse meramente econômico e
financeiro no resultado ou no proveito da situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, mas pelo interesse jurídico, que diz respeito à realização
comum ou conjunta da situação que constitua o fato gerador;
Que o mero interesse social, moral ou econômico nas consequências advindas da
realização do fato gerador não autoriza a aplicação do art. 124, I, do CTN. Deve
haver interesse jurídico comum, que surge a partir da existência de direitos e
deveres idênticos, entre pessoas situadas no mesmo polo da relação jurídica de
direito privado;
Que só pode ser utilizado para responsabilizar solidariamente os grupos
econômicos quando houver prática conjunta do fato gerador, não sendo possível a
utilização desse mesmo artigo – ainda que na hipótese de fraude – sem que tenha
havido a prática comum do fato gerador, já que a lei não permite essa
flexibilização do sentido da norma;
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

Que a administração tributária tem insculpido em suas ações uma interpretação
extensiva da norma positivada no inciso I do artigo 124 do Código Tributário
Nacional, tendo direcionado para a pessoa de terceiros a obrigação tributária sem
que seja observado o vínculo desta pessoa com o fato gerador da obrigação;

DA FISCALIZAÇÃO E DAS GFIPs
Que não foram lançadas informações inverídicas nas GFIPs, no sentido de que os
débitos de tributos administrados pela RFB estariam quitados com pagamentos
decorrentes de créditos oriundos dos títulos da dívida pública externa, por
compensação ou suspensos por depósito;
Que a Empresa Autuada, em momento algum, ocultou a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, visto que as contribuições
previdenciárias foram informadas ao Fisco em sua integralidade, de acordo com
os lançamentos contábeis, assim como o procedimento compensatório, ou seja, o
direito de petição foi requerido pelo contribuinte;
Que foi com base nas declarações prestadas em GFIP que a Autoridade Fiscal
pautou o seu lançamento, não sendo necessário fiscalização através de diligência
para formalizar lançamento de ofício;
Que no momento do envio das declarações de compensações, que ocorreram em
11/2009 a 05/2011, não havia decisão judicial desfavorável (execução de título
extrajudicial lastreada nos artigos 730 c/c 587 do CPC) às pretensões da Empresa
Autora como afirma a fiscalização, de modo que a compensação com tais créditos,
por si só, não demonstra a intenção dolosa de cometer conduta ilegal com intuito
de obter benefícios tributários;
Que por ocasião da habilitação da Municipalidade no Processo de Execução n.o
2009.34.00.005618-8 em tramite perante a 18a Vara da Seção Judiciária do
Distrito Federal não havia decisão judicial desfavorável, visto que existia
despacho para citação dos executados, sendo que somente em 03/07/2012 foi
proferida sentença, na qual também não transitou em julgado, pelo fato da
apresentação de Recurso de Apelação
Que no momento do envio das GFIPs com declaração de compensação não havia
decisão judicial desfavorável ao Município, agindo com intuito cauteloso e
calcado na boa-fé, não tendo intenção, em momento algum, de fraudar o fisco, até
mesmo porque houve lançamento dos débitos em sua integralidade, conforme
escrituração contábil e fiscal;
Que houve a comprovação de que os tributos foram declarados integralmente de
acordo com a GFIP, não ocorrendo sonegação fiscal, até mesmo porque após a
análise dos lançamentos, a fiscalização não efetuou lançamento de ofício, tendo o
Órgão Fazendário declarado apenas como impossível a compensação;
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

Que não se trata de tipo penal, conduta criminosa ou mesmo pratica com intuito
fraudulento, longe disso, até porque a Empresa Autuada declarou a totalidade de
seus tributos, via GFIP, e no mesmo documento passou a informar o
pagamento/compensação dos mesmos com o crédito que é de sua titularidade;
Que que não se trata de tipo penal, conduta criminosa ou mesmo pratica com
intuito fraudulento, longe disso, até porque a Empresa Autuada declarou a
totalidade de seus tributos, via GFIP, e no mesmo documento passou a informar o
pagamento/compensação dos mesmos com o crédito que é de sua titularidade;

DA ALEGAÇÃO DE FRAUDE E CONDUTA DOLOSA
Que que nenhuma das condutas dolosas exigidas para a configuração da infração
foi comprovada pelo auditor fiscal. Configurar a conduta dolosa seria
imprescindível para a aplicação da multa isolada qualificada e a tipificação penal;
Que não houve a supressão ou redução do imposto devido, isto porque a cobrança
da contribuição previdenciária foi realizada de acordo com os débitos lançados em
GFIP no “Valor Compensado”;
Que houve o lançamento dos débitos constantes na GFIP, sem lançamento de
ofício pelo fiscal, sendo que, na verdade, teve declaração de informação verídicas,
que, no momento, demonstram compensações indevidas, circunstâncias das quais
não são admissíveis presumir o dolo e atribuir um evidente caráter de fraude;
Que ainda que o direito creditório informado pelo contribuinte seja dolosamente
indevido, não há que se falar em fraude fiscal dado que o fato gerador da
obrigação tributária principal não foi maculado no curso do se processo formativo,
podendo a Fazenda Pública, dentro do prazo decadencial, utilizar-se da declaração
de compensação como instrumento de cobrança;
Que o simples fato de se considerar indevida a restituição/compensação não
poderá ser embasamento para concluir-se que houve a prática de falsidade da
declaração;

DOS CRÉDITOS FINANCEIROS CEDIDOS PELA CONSUTEC
Que todo o procedimento adotado jamais envolveu a utilização direta de Títulos
da Dívida Pública, como erroneamente reportado, mas sim, créditos financeiros
oriundo de uma Ação Executiva de Título Extrajudicial;
Que qualquer Ação de Execução por Título Extrajudicial deve ser garantida,
através do depósito em dinheiro do valor devido, ou da penhora de quantos bens
necessários para garantia do Juízo;
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

Que só não existe o depósito da quantia devida na Ação Executiva promovida
pela Empresa Consutec em decorrência das benesses legais que recaem sobre a
União enquanto parte executada;
Que tais prerrogativas não retiram a certeza da existência do crédito utilizado para
pagamento através da conversão em renda, e não compensação, pois
perfeitamente plausível, e legal, partir-se da premissa de que o Juízo está
igualmente garantido, já que se presume a solvência da União;
Que a utilização do “depósito” efetuado em juízo é utilizado para o pagamento,
através de conversão em renda, ainda que seja um crédito futuro;
Que se o depósito judicial, qualquer que seja ele, pode ser convertido em renda,
ainda que seja crédito futuro, como no caso acima, o “depósito” para garantir o
Juízo, que como já se disse, não existiu somente em decorrência das benesses
legais, também pode ser convertido em renda;
Que os créditos financeiros cedidos pela Empresa Consutec, tem origem em uma
Ação de Execução de Título Extrajudicial, e não Ação de Conhecimento, em que
o Direito do credor já está pré-constituído, promovida em desfavor da União
Federal, cujo objeto é o crédito representado por Títulos da Dívida Externa
Brasileira, regulados pelo Decreto Lei 6.019/43, reconhecidos como devidos pela
Secretaria do Tesouro Nacional, além de constar no Orçamento da União Federal
para serem pagos, sendo que até já constam no orçamento da UNIÃO FEDERAL
de 2012 para pagamento,

DO PEDIDO
Tendo em visto todo o exposto, requer seja julgado IMPROCEDENTE o presente Auto de
Infração, com a consequente ilegalidade da responsabilização solidária do Recorrente, dando
provimento ao presente recurso, baseado nos pedidos abaixo:
a) Preliminarmente, deve ser decretada, de ofício, a prescrição intercorrente, ou até mesmo o
arquivamento/extinção pela falta de inclusão em pauta após 180 dias do sorteio, visto que os autos
encontra-se a quase 10 anos em tramite no CARF sem quaisquer movimentações/decisões.
b) Ainda em preliminar, requer a nulidade do presente Auto de Infração, com a imediata exclusão
do Recorrente, Paulo Roberto Brunetti, do rol de responsáveis solidários do presente Auto de
Infração, quer seja pela nulidade por vício formal por não haver justificativa na inclusão, nem
mesmo fundamentação legal no Relatório, ferindo os princípios constitucionais; ou pelo fato do
enquadramento legal ser dúbio e não ter vindo acompanhado de motivação explícita, clara e
congruente, como exige o art. 50, § 1o da Lei no 9.784/99; ou ainda, por a fiscalização também não
trazer prova da participação do Recorrente nas irregularidades cometidas pela Empresa Autuada.
c) Requer, ainda em Preliminar, o completo acolhimento do presente Recurso a fim de que seja
julgado improcedente o Auto de Infração, afastando, portanto, a atribuição de responsabilidade
tributária do Recorrente, Paulo Roberto Brunetti, visto todos os elementos descritos acima, isto
porque não há interesse jurídico comum entre as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no
Relatório de Encerramento da Ação Fiscal; além do que é de fato necessário que todas as empresas
envolvidas concretizem CONJUNTAMENTE a situação fática que ocasionou o fato gerador do
tributo, o que não ocorreu no presente caso. No mais, é importante ressaltar o comando do art. 112
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

do CTN, o qual prevê a interpretação mais favorável ao contribuinte, no caso de existência de
qualquer dúvida quanto à capitulação legal do fato, à extensão das circunstâncias materiais do fato,
da autoria ou da natureza da penalidade aplicável.
d) No mérito, requer seja julgado totalmente improcedente o auto de infração, pela ausência de
previsão legal, até porque não existiu compensação indevida e/ou multa por falsidade, tendo em
vista que houve o lançamento dos débitos constantes na GFIP, sem lançamento de ofício pelo
fiscal, sendo que, na verdade, teve declaração de informação verídicas, que, no momento,
demonstram compensações indevidas, circunstâncias das quais não são admissíveis presumir o
dolo e atribuir um evidente caráter de fraude.
e) No mais, caso o entendimento destes julgadores não seja pelas improcedências apontadas acima,
requer o Recorrente o reconhecimento da ausência de qualquer comprovação cabal da ocorrência
de fraude, sonegação ou simulação, o que afasta por completo, nos itens autuados, a imposição de
multa qualificada de 150% [cento e cinquenta por cento], prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96;
requerendo sua imediata redução para patamar de 20% [vinte por cento], ou pelo menos, 75%
[setenta e cinco por cento]. Isto porque, ainda que o direito creditório informado pelo contribuinte
seja dolosamente indevido, não há que se falar em fraude fiscal dado que o fato gerador da
obrigação tributária principal não foi maculado no curso do se processo formativo, podendo a
Fazenda Pública, dentro do prazo decadencial, utilizar-se da declaração de compensação como
instrumento de cobrança.
f) Sem prejuízo de todo o alegado, o Recorrente protesta pela posterior juntada de documentação
que eventualmente não tenha sido acostada à presente, nos termos do artigo 16, §§ 4o e 5o do
Decreto n.o 70.235/72.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE E PRESSUPOSTOS
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
12/08/2013, conforme Aviso de Recebimento, fl. 603. Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 10/09/2013 fl. 608, é considerado tempestivo ademais de preencher os pressupostos legais de
admissibilidade.
Por sua vez, a ciência do recorrente Paulo Roberto Brunetti acerca do teor decisão
da DRJ/FNS foi saneada em 04/05/2023, fl. 670, ao passo que o respectivo recurso voluntário foi
apresentado em 25/05/2023, fl. 672, o que igualmente lhe confere o caráter de tempestividade.

Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

MATÉRIA CONHECIDA
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Com fulcro no tempo de tramitação dos autos até aqui, a defesa se insurge sob
alegação de que foi operada a prescrição intercorrente em função da inércia da administração
pública no exame dos fatos.
Sobre isto, há orientação vinculante fixada por este Conselho por meio da Súmula
CARF no 11.

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Suscitada também possível inconstitucionalidade do verbete sumular acima, é
necessário ressaltar que a vinculação do dispositivo decorre das competências atribuídas ao Sr.
Ministro de Estado da Fazenda por meio do art. 87, parágrafo único, I e II da Carta Magna.
Assim, foi editada a Portaria MF no 277/2018 como uma manifestação de ditames constitucionais
voltados para regulação do sistema tributário pátrio.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988
Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um
anos e no exercício dos direitos políticos.
Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições
estabelecidas nesta Constituição e na lei:
I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da
administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos
assinados pelo Presidente da República;
II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;

PORTARIA MF No 277/2018
Art. 1o Fica atribuído às sumulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, relacionadas no Anexo Único desta Portaria, efeito vinculante em relação à
administração tributária federal.

Todavia, não cabe aos Conselheiros se manifestar sobre adequação constitucional
de normas cogentes, como regula o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972.

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Não bastasse, a Súmula CARF no 2 assentou entendimento dirigido a este
Conselho.

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Por todo o exposto, não se aplica a tese de incidência da prescrição intercorrente.

Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

DO PRAZO PARA INCLUSÃO EM PAUTA
Outra tese oposta pelo recurso voluntário diz respeito ao suposto descumprimento
do prazo preconizado pelo art. 50 do RICARF.

Art. 50. No prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do sorteio, o
relator já deverá ter indicado para pauta os processos a ele sorteados.
(...)
§ 2o O processo que retornar de diligência deverá ser distribuído ao relator, que os
indicará para inclusão em pauta de julgamento no prazo máximo estabelecido no caput.

Ab initio, com a devida vênia ao esforço da defesa, deve-se consignar que o prazo
em questão tem natureza administrativa, voltado para regulação da operacionalidade do CARF.
Incapaz, portanto, de surtir efeitos de cunho preclusivo, prescritivo ou decadencial em favor da
parte. Trata-se, pois, de uma prazo impróprio.
A título de esclarecimento, registre-se que, a partir do sorteio ocorrido
10/11/2022, o retorno da diligência para suprir a falta de ciência do recorrente Paulo Roberto
Brunetti, aberta em 01/2023, fl. 658, foi aperfeiçoado 25/05/2023, fl. 672.
Disto, não há que se supor causa de extinção do feito. Sem razão a defesa.

DA COMPENSAÇÃO
No que tange a glosa efetuada pela autoridade fiscal, é necessário recorrer à
descrição dos fatos formulada pelo relatório fiscal que acompanhou o lançamento fiscal, fl. 42.

5.6. Pesquisando-se as informações disponíveis no site do TRF1/JFDF e a certidão
apresentada pela empresa, verifica-se que se trata de ação de execução extrajudicial onde
figuram como exeqüentes J X COMÉRCIO E TRANSPORTES DE BEBIDAS LTDA,
GENTIL BUSSIKI, JOÃO CARVALHO, JX ARMAZÉNS GERAIS LTDA, e
CONSUTEC SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA ME, e como executados, a UNIÃO
FEDERAL e o INSS. Pretendem os exeqüentes o “milagre” da transformação de velhos
papéis da dívida pública, de valores relativamente pequenos, em valores multimilionários,
como a apólice ao portador no 01256, emitida pela Prefeitura do Distrito Federal em 1904
(de 20 libras para R$ 8.062.910,41), a apólice ao portador no 20373, emitida por
“Municipality of Para–Belem” (de 10 libras para R$ 45.003.520,38), e a apólice no
02202B emitida por “United States of Brazil” – 5 Percent Loan of 1895 (de 500 libras
para R$ 465.195.145,86). Em petição incidental protocolada no início de 2011 pediu-se a
inclusão no pólo ativo de várias empresas, incluindo-se a autuada. Em despacho de
19/04/2011 a MM juíza do caso indefere todos os pedidos de inclusão de novas pessoas
físicas e jurídicas no processo. Até a presente data não se proferiu qualquer sentença.
5.7. Iniciado o procedimento de fiscalização, a autuada (em resposta ao TIPF) afirma que
promoveu o pagamento de seus débitos através de conversão em renda, lastreado com
créditos do Decreto Lei no 6019/43, objeto da ação de execução no processo no
2009.34.00.005618-8. Informa também que a menção ao processo no 2009.34.00.034184-
0 ocorreu de forma errônea e que a numeração correta do processo em que detém crédito
é 2009.34.00.005618-8. Ainda apresentou cópia de nova petição, datada de 15/06/2011,
onde consta que se trata de emenda à inicial do processo no 2009.34.00.005618-8 para sua
inclusão no pólo ativo deste processo (além de várias outras empresas e pessoas físicas).
5.8. Em atendimento ao TIF no 01, a autuada apresentou “CONTRATO PARTICULAR
DE VENDA POR CESSÃO DE CRÉDITO JUDICIAL (...)”, de 13/12/2010, figurando
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

como cedente CONSUTEC SERVIÇOS DE COBRANÇA, ADMINISTRADORA DE
BENS E CRÉDITOS LTDA, CNPJ 02.342.260/0001-70; como cessionária a ora autuada
CRW JOI, representada por seu procurador UDÉLCIO DEMCZUK; tendo por objetos a
venda de crédito judicial relativo a CRÉDITO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA (não
identificado no instrumento) e a prestação de serviços visando quitação de tributos com
conversão em renda, pela equipe de PAULO BRUNETTI & ADVOGADOS
ASSOCIADOS, CNPJ 08.215.053/0001-31, representada pelo sócio PAULO ROBERTO
BRUNETTI, OAB/SP 152.921.
5.9. Os balancetes e razões apresentados em atendimento ao TIF no 01 indicam que os
“fatos contábeis” pertinentes começaram a ser registrados na contabilidade somente a
partir de 13/12/2010, portanto, muito tempo depois do início das compensações.
Conforme os elementos, em 13/12/2010 a autuada registrou lançamento de R$
22.746.880,13, a débito na conta do ativo “1.2.2.01.03. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS”,
contra a conta do passivo “2.1.5.01.05. CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS”. A partir daí, passou-se a usar este saldo para “compensar” tributos
devidos, como INSS, PIS, IPI, COFINS, CSLL e IRPJ. Na conta “2.1.5.01.07.
HONORÁRIOS A PAGAR S/ CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS” estão registrados os
encargos (pagos e a pagar) sobre estas operações, com o primeiro registro em 07/05/2010.
5.10. Portanto, é falsa a informação que a autuada “passou a ser detentora de um crédito
judicial em fase de execução contra a Fazenda Nacional e o INSS, em tramite pela 11a
Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal/DF sob o n.o 2009.34.00.034184-0”.
Também é falsa a informação que “a mesma passa a integrar a lide como credora”.
Igualmente falsa é a informação que a certidão objeto e pé (do processo n.o 2009.
34.00.034184-0) comprovam os fatos alegados, pois se trata de certidão emitida em
07/04/2011 onde se narra tão somente os fatos e intenções articulados pelos autores em
suas petições, pois o pedido de entrada da autuada no pólo ativo foi INDEFERIDO e
ainda não há qualquer sentença de mérito. Por fim, também são falsas as mesmas
informações relativas ao processo no 2009.34.00.005618-8, em trâmite pela 18a Vara da
Seção Judiciária do Distrito Federal/DF.
5.11. De fato, o que ocorreu foi que, face ao insucesso em integrar o pólo ativo do
processo no 2009.34.00.034184-0 por indeferimento do juízo, a autuada está tentando ser
incluída no pólo ativo do processo no 2009.34.00.005618-8. Conforme consulta ao site do
TRF1/JFDF, trata de ação em trâmite pela 18a Vara da Seção Judiciária do Distrito
Federal cujo objeto é idêntico ao do primeiro processo (execução de títulos públicos
antigos, com atualizações escatológicas, visando quitação de tributos). Até a presente data
não há decisão quanto ao pedido de entrada da autuada no pólo ativo, nem sentença de
mérito.

Do relato da fiscalização, constata-se que: i) por registro em GFIPs
compreendidas entre 11/2009 e 05/2011, foi intentada a compensação de tributos previdenciários
com créditos decorrentes de ação judicial executiva fundada em antigos títulos da dívida pública;
ii) tais créditos derivam de pacto contratual para cessão de direitos sobre crédito judicial; iii) em
relação a ação 2009.34.00.034184-0, o recorrente não obteve deferimento judicial de seu pedido
para integrar o pólo exequente, conforme despacho de 19/04/2011; iv) em relação a ação
2009.34.00.005618-8, o pedido de inclusão no pólo exequente não havia sido apreciado até a
data da lavratura dos AIs.
Citada no recurso voluntário como origem dos créditos, pesquisou-se no sítio
processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php, em 08/09/2023, o desfecho judicial da
ação executória no 2009.34.00.005618-8. Com a ressalva de que as pessoas jurídicas que compõe
o grupo econômico CRW Plásticos Joinville SA, CRW Indústria e Comércio de Plásticos Ltda e
CRW Plásticos Varginha SA, a primeira sujeito passivo do lançamento e as demais responsáveis
solidárias, de fato constam com exequentes no aporte digital do TRF1, segue trecho das
sentenças de 03/07/2012 e de 15/03/2013.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

SENTENÇA - 03/07/2012
RAZÕES PELAS QUAIS, reconhecendo a prescrição da pretensão executória, extingo a
execução, nos termos dos artigos 269, IV, c/c 598 e 795, todos do Código de Processo
Civil.
Custas pelos exequentes. À contadoria, para que verifique se o valor recolhido, sob essa
rubrica, teve por base o valor que efetivamente se pretendeu cobrar nesta execução. Em
caso de recolhimento a menor, intimem-se os exequentes para que complementem o
pagamento das custas processuais.
Tendo havido citação da executada, condeno os exequentes ao pagamento de honorários
advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor que efetivamente se pretendeu cobrar
nesta execução, em consonância com o que preceitua o artigo 20, § 4o, do Código de
Processo Civil.
Vista ao MPF para, sendo o caso, adotar as providências cabíveis.
Oficie-se à Receita Federal, informando acerca da prolação desta sentença

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 15/03/2013
Não se vislumbra a ocorrência dos vícios alegadas. Isso porque a sentença embargada
encontrase devidamente fundamentada ao reconhecer a imprestabilidade do título da
dívida pública externa, em razão da ocorrência da prescrição. Tal constatação não se
deu exclusivamente em razão da aplicação do Decreto-Lei no 263/67 e do Decreto-Lei no
396/68. Ao contrário, a fundamentação levou em conta toda a legislação pertinente
justamente para esgotar todas as possibilidades de se encontrar alguma que pudesse
afastar a constatação de que os títulos em análise encontram-se prescritos. Entretanto,
mesmo invocando os decretos mencionados, o Código Civil anterior e o presente, bem
como a legislação que autorizou a emissão dos títulos, a sua imprestabilidade restou
clara, pois fulminados pela prescrição.

Como visto, enquanto o ingresso na ação no 2009.34.00.034184-0 foi denegado
em 2011; a execução promovida pela ação no 2009.34.00.005618-8 foi extinta por razão
prescricional. Pelos processos citados, em momento algum houve crédito ou depósito judicial
para levantar junto a Fazenda Nacional.
Ocorre que o procedimento adotado pelo recorrente falece de legalidade em duas
vertentes: i) ausência de previsão legal para aproveitamento de créditos derivados de Títulos da
Dívida Pública para extinção de débitos tributários; e ii) mesmo que se aceito, por hipótese, o
aproveitamento retro citado, o crédito deveria aguardar a definitividade típica do trânsito em
julgado.
Com efeito, a Lei no 9.711/1998 estabelece em caráter taxativo os meios para
compensação de títulos da dívida pública com débitos previdenciários, dentre os quais não
consta o registro em GFIP de créditos não tributários em tais condições. Para elucidação, me
valho de recente decisão proferida pelo CARF.

CARF – 2a Seção- 2a Câmara - 2a TO – Acórdão 2202-008.919 – Out/2021
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS A
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. COMPENSAÇÃO COM TÍTULOS PÚBLICOS.
IMPOSSIBILIDADE. Não existe lei autorizativa para compensação de débito tributário
com crédito representado Apólice da Dívida Pública Externa Brasileira. As hipóteses de
compensação de títulos da dívida pública com débitos previdenciários estão
taxativamente elencadas na Lei 9.711, de 1998, não se admitindo a extinção do crédito
tributário em procedimento distinto do que previsto em lei. A simples interposição de
ação judicial não é motivo para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

Não bastasse, como já revelado, a ausência de inalterabilidade do crédito se
demonstrou efetiva para a frustação dos interesses da fazenda pública, uma vez que ora o
recorrente sequer ingressou no quadro de exequentes; ora teve indeferido o pleito creditício por
prescrição do título executado. Em suma, repise-se, não houve crédito tributário para opor a
Fazenda Pública.
A cautela tributária é regulada pelo art. 170-A do CTN, onde consta óbice ao
aproveitamento de créditos antes do trânsito em julgado do respectivo feito judicial.

Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.

Fato é que o registro em GFIP de créditos precários se demonstrou precipitado e
ilegal, cuja fragilidade foi comprovada pelo desfecho das ações executivas no
2009.34.00.034184-0 e 2009.34.00.005618-8, o que fulminou os pressupostos de certeza e
liquidez reverberados pela defesa.
No tocante a discussão acerca da natureza da operação, se compensação ou
conversão em renda, recorro ao art. 164 do CTN. Enquanto disciplina o segundo método citado,
dito dispositivo não prevê hipótese de utilização de créditos advindos de ações executórias
relativas a títulos da dívida pública; ao contrário, se restringe a situações de óbice ao regular
adimplemento de obrigações tributárias.
Na condição de meio de extinção de créditos tributários, a conversão em renda
está sujeita a legalidade que determina o art. 97, VI do CTN. Ora, se não há previsão legal, não
há conversão de depósito em renda, o que se agrava, a propósito, pela própria inexistência de
depósito como narrado pela defesa.

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
(...)
Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo
sujeito passivo, nos casos:
I - de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de
penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória;
II - de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem
fundamento legal;
III - de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico
sobre um mesmo fato gerador.
§ 1o A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe pagar.
§ 2o Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância
consignada é convertida em renda; julgada improcedente a consignação no todo ou em
parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.

No ensejo, transcrevo trecho da decisão prolatada pela DRJ/FNS, fl. 579.

Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

Afastadas, pois, quaisquer outras digressões, somente poderia haver compensação após o
trânsito em julgado judicial e com determinação expressa de utilização do crédito no
âmbito da Administração Tributária Federal, fato não ocorrido.
A autoridade fiscal demonstrou o intuito perpetrado para a prática de evasão fiscal, forte
na conduta de se aproveitar de suposto crédito judicial inexistente, consubstanciado em
Título de Dívida Pública Externa, de natureza não tributária, sem permissão legal para
tanto, avaliado em quantia exorbitante, tal como consta da peça judicial apresentada pela
impugnante, em que várias ações judiciais com variados contribuintes foram intentadas
visando à evasão fiscal.
Restou demonstrada a impossibilidade para o uso de títulos de tal ordem para pagamento
tributário, inclusive prescritos, portanto, sem amparo legal para o procedimento de
compensação.
Vejo que não procedem os argumentos de que não efetuou compensação, uma vez que as
GFIP comprovam a atitude da contribuinte, que não dispondo de crédito tributário,
informou valores de créditos tributários que não dispunha e, tocante a alegação de que o
sistema GFIP não permite outra operação de inclusão, vejo sem propósito, posto que o
aplicativo SEFIP disponível no sítio da Receita Federal do Brasil e Caixa Econômica
Federal (utilizado para elaboração do documento tributário GFIP), atende à legislação,
que estabelece a forma em que se deve proceder à compensação de créditos tributários do
contribuinte para pagamento também de créditos tributários da Fazenda Pública.

Por todo o exposto, notadamente pelo reconhecimento da natureza compensatória
da operação que, todavia, não guardou lastro legal no que tange a admissibilidade e a
oportunidade dos créditos não tributários empregados, não acolho as razões de defesa.

DA MULTA ISOLADA
Em relação a insurgência diante da multa agravada de 150%, colaciono o
dispositivo de referência da Lei no 8.212/1991.

Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 10o Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.

Depreende-se, pois, que a glosa de compensações previdenciárias está sujeita a
uma multa isolada equivalente a multa de ofício qualificada do art. 44, I da Lei no 9.430/1996, no
percentual de 150%, quando for identificada falsidade na declaração apresentada pelo
contribuinte. Sobre o tema, segue justificativa da autoridade fiscal, fl. 44.

5.14. Conclui-se, portanto, que a autuada incorreu em falsidade ao afirmar que detém
crédito judicial em fase de execução contra a União Federal e o INSS e que promove os
pagamentos dos tributos com conversão em renda lastreados nestes créditos. Por
conseqüência, comprova-se que ela declarou em GFIPs compensações de créditos
inexistentes, tendo por base informações falsas.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

5.15. Por tais fatos é aplicada multa isolada de 150% dos valores indevidamente
compensados, conforme dispõe o § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212/1991, com redação
dada pela MP no 449/2008. As competências dos fatos geradores são as das entregas das
GFIPs, conforme demonstrado na planilha “Demonstrativo de Valores compensados por
data de envio de GFIPs”, enquadrando-se no levantamento “G2”.

Efetivamente, as compensações consignadas em GFIP estavam desamparadas de
um crédito definitivo, não lastreadas em circunstâncias legalmente admitidas como relatado no
apartado precedente. Vide relato da DRJ/FNS, fl. 583.

No caso presente, a legislação expressamente veda a conduta retratada nos autos, eis que
não se trata de tributo indevido pago pela autuada, o suposto crédito não é administrado
pela Receita Federal do Brasil, não se trata de contribuição previdenciária paga
indevidamente pela autuada e, não obstante o impedimento legal, não estava amparada em
nenhuma medida judicial que tenha considerado as apólices como crédito judicial e,
ainda, se houvesse, somente mediante o trânsito em julgado e com provimento judicial
determinando a compensação, fato não ocorrido.
(...)
Na data de 13 de dezembro de 2010 foi firmado o Contrato de Cessão Crédito Judicial
(fls. 79 a 84). Na data de 20 de dezembro de 2010, por meio da petição de aditamento ao
processo 2009.34.00.0341840, a autuada intentou sua inclusão como parte na ação, sob o
argumento de possuir direito a parte da Apólice no 02202B (UNITED STATES OF
BRAZIL – 5 PERCENT LOAN OF 1985 – 500 libras), adquirida mediante cessão da
empresa Consultec, de propriedade do advogado Paulo Roberto Brunetti (fls. 154 a 161).
Na data de 30 de dezembro de 2010 a autuada efetuou depósitos mediante Guia de
Depósitos Judiciais e Extrajudiciais, em valores simbólicos de R$ 15,00, para as
competências 11/2009 a 03/2011, descrevendo que tais depósitos se referem ao
procedimento de pagamento mediante conversão em renda referente ao processo judicial
2009.34.00.0341840, todavia a pretensão de aditamento restou indeferida em 19/04/2011.
Por conveniência trago à colação dados dos documentos que demonstram estes fatos:
(...)
Os fatos aqui colacionados demonstram que não havia qualquer amparo legal ou judicial
para o seu procedimento, pelo que entendo restar demonstrado que não foram verdadeiras
as informações prestadas em GFIP, cuja conduta dolosa considero presente, notadamente
no intuito de se eximir da obrigação tributária, mediante o engenhoso ardil de burlar a
legislação, por meio de compensação indevida, cujo procedimento, não obstante não
encontrar amparo nas normas aqui transcritas, são por estas expressamente vedados.
Observo, ainda, que o próprio documento particular de Cessão de Crédito, espelha
informação diversa da realidade, posto que suas cláusulas contém informações de que a
cedente (Consultec) seria detentora de crédito judicial, quando a análise dos autos
demonstra que sequer havia qualquer provimento do respeitável Poder Judiciário dando
guarida. Por oportuno colaciono partes do documento com estas informações:

As provas de inconsistência dos registros efetuados em GFIP são robustas no
sentido de que não havia crédito certo e líquido a ser compensado. Mais além da natureza não
tributária do crédito em debate, o que por si já é um óbice ao fim desejado, sequer o nome do
recorrente havia sido admitido em alguma das ações executórias citadas. Ou seja, naquela
ocasião não havia crédito hábil a ser oferecido ao fisco.
Prolatada em face de circunstâncias fáticas similares, colaciono decisão da CSRF.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-007.360 – Nov/2018
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS DE TÍTULOS DA DÍVIDA E
DE PROCESSOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. INSERÇÃO DE
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

DECLARAÇÃO
FALSA
NA
GFIP.
APLICAÇÃO
DE
MULTA
ISOLADA.
PROCEDÊNCIA. O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%,
incidente sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa
na GFIP, declarando créditos que sabidamente não eram passíveis de compensação com
contribuições sociais, como é o caso dos valores decorrentes de títulos da dívida externa
brasileira e de decisões judiciais não transitadas em julgado.

Por oportuno, vale consignar que a correção da GFIP não se restringe aos débitos
tributários, tal como sugere a defesa; mas alcança todos os elementos que de alguma maneira
interferem na apuração da matéria tributável, o que necessariamente inclui os créditos oferecidos
a compensação.
Não é suficiente, portanto, que se relacione que o contribuinte relacione todo o
montante devido se, concomitantemente, há informações inverídicas acerca de créditos que
propiciem redução indevida do saldo a recolher.
Assim, pela inserção de dados em GFIP que conscientemente não detinham lastro
legal ou circunstancial para ensejar uma compensação de tributos, não acolho as razões de
defesa.

DA RESPONSABILIDADE DOS DIRETORES
Confirmada a condição para aplicação da multa isolada de trata o art. 89, § 10o da
Lei no 8.212/1991, ou seja, a falsidade, resta verificar e individualizar as condutas dos diretores
Carlos Roberto de Campos (CPF 679.094.508-34), Rubens de Cicco (CPF 693.400.728-04),
Wagner Francisco Galvão Truglio (CPF 524.124.908-72) e Derian de Oliveira Campos (CPF
265.355.818-10), fl. 44. Neste sentido a manifestação do CARF.

CARF – 2a Seção- 2a Câmara - 2a TO – Acórdão 2202-009.549 – Fev/2023
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PESSOAL.
SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA O artigo 135, III, do CTN
responsabiliza os administradores por atos por eles praticados em excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos. Para que se possa ter como caracterizada tal
hipótese é imprescindível que a autoridade lançadora individualize a conduta praticada
por cada administrador. Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de
infração, é de ser excluída a responsabilidade.

Em tempo, registre-se o dispositivo do CTN aplicado.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Pelo ônus imposto a quem se imputa responsabilidade, é imprescindível que a
fiscalização demonstre a presença dos requisitos legais quando aponte solidariedade. Neste
tocante, vide justificativa apontada pela autoridade fiscal, fl. 45.

Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

7.1. Conforme já exposto no tópico “5. DO LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA
POR FALSIDADE EM DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÕES“, a autuada,
representada por seus diretores, promoveu compensações de contribuições sociais a partir
créditos claramente inexistentes, informando que foram adquiridos no âmbito de
processos de execução de velhos títulos da dívida pública, onde constam inúmeras
pessoas físicas e jurídicas de várias regiões do país, operados a partir de um esquema
organizado em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP.

Como visto, falta na anotação fiscal a individualização das condutas. Por sua vez,
o conjunto probatório parte da procuração firmada pela pessoa jurídica recorrente, em
23/12/2010, na pessoa de seu diretor Carlos Roberto de Campos, em que são outorgados poderes
ao Sr. Udélcio Demczuk, fl. 102.

OUTORGANTE(S): CRW PLÁSTICOS JOINVILLE S/A, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n° 02.111.314/0001-97, (...), neste representada por seu
sócio CARLOS ROBERTO DE CAMPOS, (...) que por este público instrumento
nomeia(m) e constitui(em) seu(s) PROCURADOR(ES): UDÉLCIO DEMCZUK, (...), a
quem confere amplos poderes para o fim especial de, em seu nome, adquirir, transferir,
dispor e/ou vender todo e qualquer crédito oriundo da União Federal, em qualquer de suas
modalidades e origens, podendo, para tanto, dito procurador, efetuar os correspondentes
pagamentos, requerer, bem como intervir em todos os procedimentos administrativos ou
judiciais relacionados aos mesmos, para o que poderá apresentar bem com desentranhar
todo e qualquer documento que diga respeito a tais créditos. Confere ainda, poderes para,
se necessário for, contratar advogados e deferir-lhes os poderes da cláusula "ad-judicia",
para que defenda seus direitos e interesses, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, com
a finalidade de peticionar nos respectivos processos; podendo, ainda, dito procurador,
investido em todos os poderes necessários para o amplo e fiel desempenho deste mandato,
como se expressamente declarados fossem os poderes, inclusive substabelecer, no todo ou
em parte, com ou sem reserva. A presente procuração é válida por 02 (dois) anos a contar
desta data

Consta dos autos duas procurações que outorgam poderes ao Sr. Paulo Roberto
Brunetti, assinadas pelo mandatário Udélcio Demczuk em 06/12/2010 e 17/06/2011, fls. 381 e
419 respectivamente. Enquanto a segunda extrapola o período examinado pela fiscalização
(11/2009 a 05/2011), a outra foi datada em momento anterior a constituição de poderes do
mandatário (23/12/2010). Segue trecho do ato.

Pelo presente instrumento particular de procuração o OUTORGANTE, nomeia e constitui
seus bastante procuradores os OUTORGADOS, acima qualificado, a quem confere
amplos, gerais e ilimitados poderes para o foro em geral, com a cláusula "ad judicia",
usando dos recursos cabíveis perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, e na esfera
administrativa, para agir em defesa dos interesses do outorgante, podendo inclusive
transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, firmar compromissos ou
acordos, receber e dar quitação, reconhecer procedência de pedidos, agindo em conjunto
ou separadamente, representar o outorgante perante qualquer repartição pública Federal,
Estadual ou Municipal e Autarquias, praticando, enfim, todo e qualquer ato judicial ou
extrajudicial necessário ao fiel desempenho deste mandato.

Ademais, a firma do Contrato Particular de Venda por Cessão de Crédito Judicial
de Origem de Dívida Externa aconteceu em 13/12/2010, fl. 111, na pessoa do Sr. Udélcio
Demczuk, o que permite fazer as seguintes ilações: i) o Sr. Udélcio Demczuk firmou a
procuração para o Sr. Paulo Roberto Brunetti e, também, o próprio Contrato de Cessão de
Crédito Judicial utilizado na compensação tributária antes da procuração outorgada em seu nome
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

pelo recorrente (23/12/2010); ii) quando firmado o Contrato de Cessão de Crédito Judicial, já
havia transcorrido mais de um ano desde o início da entrega das GFIPs (11/2009), período objeto
da apuração fiscal.
Sobre o tema a DRJ/FNS assim se posicionou, fl. 589.

Entendo que os fatos apontados pela autoridade fiscal caracterizam a conduta vedada
expressamente pela legislação, ou seja, houve a prática de conduta com infração à
legislação tributária, quando informaram compensação com crédito inexistente e cujo
proceder feriu frontalmente a legislação tributária, dantes discorrida no presente voto, não
se tratando exercício regular de gestão da empresa autuada, mas de intento visando à
evasão tributária, no artifício de uso de crédito judicial que sabiam inexistir, mas que
reiteradamente dele fizeram uso, informando em GFIP e em Guias de Depósito Judicial e
Extrajudicial. Frise-se que sequer estavam amparados em alguma medida judicial que lhes
dessem guarida e, ademais, o próprio instrumento de Cessão de Crédito espelha
informação diversa da realidade, posto que afirma em cláusulas que se trata de crédito
judicial, quando sequer havia provimento judicial reconhecendo tal direito.

Todavia, em que pese o farto material coligido acerca da dinâmica dos fatos, nada
há de concreto nos autos acerca da participação individualizada dos diretores, a exceção do Sr.
Carlos Roberto de Campos, responsável pela outorga de poderes específicos ao Sr. Udélcio
Demczuk para operar créditos oriundos da União Federal.
Não traz os autos elementos que clarifiquem qual o papel dos diretores Rubens de
Cicco, Wagner Francisco Galvão Truglio e Derian de Oliveira Campos no desenrolar dos fatos, a
não ser a justificativa lacônica apresentada pela autoridade fiscal. Em relação a estes, destarte,
falta a indicação de quais atos teriam sido praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, requisito inafastável ditado pelo art. 135, III do CTN.
Por sua vez, com a devida vênia, a DRJ/FNS ressaltou a gravidade da conduta
empreendida pelo recorrente, mas igualmente não logrou estabelecer os limites de atuação e de
responsabilidade dos diretores mencionados no parágrafo precedente.
Assim, pela não individualização de condutas, fica afastada a solidariedade
tributária atribuída aos diretores Rubens de Cicco, Wagner Francisco Galvão Truglio e Derian de
Oliveira Campos; mantida, a seu tempo, a responsabilidade do Sr. Carlos Roberto de Campos
pela outorga de poderes específicos ao mandatário Udélcio Demczuk.

DA RESPONSABILIDADE DOS MANDATÁRIOS - Udélcio Demczuk
Por sua vez, a responsabilidade dos mandatários está preconizada pelo art. 135, II
do CTN.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
II - os mandatários, prepostos e empregados;

Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

Sobre as ações perpetradas pelo Sr. Udélcio Demczuk, transcreve-se o relato
trazido pela autoridade fiscal, fl. 46.

Nesta linha, todas as petições, respostas, esclarecimentos e documentos apresentados pela
autuada à SACAT da DRFJOI e à fiscalização foram assinados pelo procurador
UDÉLCIO DEMCZUK.
8.4. Consultando-se os sistemas informatizados, verifica-se que as declarações da CRW
JOI, como a GFIP e DIPJ, constam como preenchidas e enviadas pelo procurador
UDÉLCIO DEMCZUK ou por outra pessoa do grupo META (conjunto de empresas de
contabilidade e atividades afins de sua propriedade).
8.5. Segundo consta o “CONTRATO PARTICULAR DE VENDA POR CESSÃO DE
CRÉDITO JUDICIAL (...)”, de 13/12/2010, são partes a CONSUTEC, cedente, e a
autuada CRW JOI, cessionária, esta representada no ato pelo procurador UDÉLCIO
DEMCZUK; o objeto é a cessão onerosa de “crédito judicial de origem do DL 6019/43
(...) ” (cláusula segunda), combinado com a prestação de serviços relativos aos
“procedimentos necessários na via administrativa e judicial para cumprimento dos
procedimentos jurídicos e administrativos para dar cabo a presente cessão de crédito (...)”
(cláusula oitava), a ser prestado pela empresa de advocacia de PAULO ROBERTO
BRUNETTI, OAB/SP 152.921, CPF 080.810.208-70. O preço pactuado, conforme
cláusula terceira, é de 30% do total do crédito, pagos de acordo com o “consumo” deste.

Como já revelado neste voto, o Sr. Udélcio Demczuk foi constituído mandatário
com poderes outorgados pela recorrente para operar créditos públicos originados da União
Federal, em razão do que foi formalizado o Contrato Particular de Venda por Cessão de Crédito
Judicial pactuado com a parte cedente Consutec.
Não restrito à assinatura do contrato que gerou os créditos indevidos, o Sr.
Udélcio Demczuk também é responsável pela apresentação das GFIPs em que constavam as
compensações com créditos não tributários, derivados da dívida pública e não alcançados pelo
trânsito em julgado em sede judicial. Vide análise da DRJ/FNS, fl. 591.

Especificamente no tocante ao mandatário Udélcio Demczuk, observa-se como já
discorrido pela autoridade fiscal, que foi este quem praticou os atos que levaram à
informação de compensação indevida em GFIP, bem como, amparado em instrumento
público de procuração, assinou o Contrato de Cessão de Crédito, tudo em nome da
autuada, representou-a em todos os esclarecimentos prestados durante o procedimento
fiscal, bem como enviou as GFIP com as compensações indevidas, que aqui reproduzo o
tópico colhido do Relatório Fiscal:
(...)
Vê-se, pois, que agiu em nome da autuada, cuja prática reiterada de infração à lei impõe
sua responsabilidade, como ora verificado

Assim, foram justamente as ações do Sr. Udélcio Demczuk que deram azo às
compensações tributárias ilegais promovidas perante a Fazenda Nacional, conscientemente
perpetradas de acordo com o art. 135, II do CTN.
Deve persistir, assim, a responsabilidade solidária imputada ao mandatário.
Udélcio Demczuk.

DA RESPONSABILIDADE DOS MANDATÁRIOS - Paulo Roberto Brunetti,
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

Antes de adentrar nas circunstâncias que envolvem o Sr. Paulo Roberto Brunetti,
reproduzo a descrição dos fatos promovida pela autoridade fiscal, 47.

8.6. No instrumento acima, a CONSUTEC é representada pelo sócio JINALDO DE
FARIA OMENA, CPF 164.139.114-68. Entretanto, consultando-se o CNPJ, verifica-se
que o advogado PAULO ROBERTO BRUNETTI foi seu sócio administrador no período
de 13/07/2006 a 09/02/2010 e, a partir de 26/05/2011, retorna ao quadro da CONSUTEC
como o único sócio e administrador.
8.7. Como já exposto neste relatório, os dois processos judiciais de execução de velhos
títulos públicos visando quitação de tributos em que se tenta a inclusão da autuada no
pólo ativo (TRF1/JFDF nos 2009.34.00.034184-0 e 2009.34.00.005618-8) têm como
patrono o advogado PAULO ROBERTO BRUNETTI.
8.8. No razão contábil da autuada, conta “2.1.5.01.07. HONORÁRIOS A PAGAR S/
CREDITOS TRIBUTARIOS”, período de 01/12/2008 a 30/06/2011, com movimento no
período de 07/05/2010 a 31/03/2011, consta pagamentos já efetuados ou obrigações a
pagar relativos aos “serviços” mencionados, indicando total de R$ 5.571.619,19, com R$
2.294.996,80 pagos até 30/06/2011 e R$ 3.276.622,39 a pagar.
(...)
8.10. Conclui-se, portanto, que os mandatários UDÉLCIO DEMCZUK e PAULO
ROBERTO BRUNETTI foram os responsáveis pela operação do esquema de “quitação”
irregular das contribuições sociais previdenciárias ora lançadas, sendo regiamente
remunerados pelos serviços. O primeiro, fora de juízo, praticando atos junto à RFB, como
requerimentos, esclarecimentos e declarações de fatos geradores, e registrando em
contabilidade tais operações, e; o segundo, em juízo, patrocinando ações de execuções de
velhos títulos públicos (combinados com atualizações escatológicas) junto à JFDF, em
nome de várias pessoas físicas e jurídicas de várias regiões do país e, ainda como
proprietário da CONSUTEC (empresa que “comercializa” os títulos para tais fins, após
seus “peritos” atribuírem um valor atualizado). Logo, os atos praticados por eles foram
decisivos para a consumação dos ilícitos mencionados em 7.2.

O Sr. Paulo Roberto Brunetti foi constituído procurador em dois momentos
distintos, a saber: i) na procuração constituída em 06/12/2010, fl. 381, e pela cláusula oitava do
Contrato Particular de Venda por Cessão de Crédito Judicial de 13/12/2010, fl. 111, ambas
firmadas pelo Sr. Udélcio Demczuk. Vide o teor da cláusula contratual mencionada, fl. 109.

CLÁUSULA OITAVA — DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Fica convencionado entre as partes que todos os procedimentos necessários na via
administrativa e judicial para cumprimento dos procedimentos jurídicos e administrativos
para dar cabo a presente cessão de crédito (pagamentos dos tributos federais com
conversão em renda — administrados pela RFB, INSS, PGFN), serão suportados pela
CEDENTE, que contratará a equipe do PAULO BRUNETTI & ADVOGADOS
ASSOCIADOS, (...), neste ato, representada pelo seu sócio, PAULO ROBERTO
BRUNETTI, (...), que adotará judicialmente e administrativamente todos os atos
processuais necessários para o pagamento com a conversão em renda para liquidação do
débito fiscal com o pagamento, do passivo em nome da CESSIONÁRIA, junto a RFB,
PGFN, INSS.
Parágrafo Primeiro: A empresa CESSIONÁRIA poderá indicar advogados para
acompanhamento de todos os procedimentos administrativos e judiciais, que constarão a
pedido da CESSIONÁRIA nas procurações que serão outorgadas para a empresa Paulo
Brunetti Advogados Associados.
Parágrafo Segundo: a Resolução do presente contrato não exime a imputação de
responsabilidade civil e/ou penal à parte que eventualmente vier a causar danos e
prejuízos à outra, bem como a terceiros, cabendo a responsabilização nos termos previstos
na legislação brasileira aplicável a espécie.

Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

Depreende-se, pois, que o Sr. Paulo Roberto Brunetti teve uma participação
efetiva e decisiva nos fatos, uma vez conciliou as posições de mandatário do recorrente e
fornecedor do crédito judicial ilegalmente utilizado, alienado por intermédio de sua empresa
Consutec.
Com efeito, além de disponibilizar o crédito originado em títulos da dívida
pública, o acordo com a recorrente pressupunha que a ilegalidade fosse consumada por meio do
patrocínio jurídico e consciente perante as instâncias administrativas e judiciais. De fato,
aconteceu uma venda casada, em que juntamente com o crédito foi estabelecida a
obrigatoriedade de assessoramento jurídico a ser prestado pelo Sr. Paulo Roberto Brunetti.
Assim, a conduta ora examinada transcende a clausula ad judicia na medida em
que congrega a arquitetura do sistema de negociação de títulos da dívida pública externa, a venda
de créditos e o subsequente acompanhamento judicial. Ou seja, não há que se falar na
compensação nos moldes como identificado pela fiscalização sem a interferência efetiva do Sr.
Paulo Roberto Brunetti na gestão da recorrente.
Neste sentido, a análise proferida pela DRJ/FNS, 592.

No que se refere ao mandatário Paulo Roberto Brunetti, observo que também participou
da prática ilícita da infração à lei, não se tratando aqui de apenas o exercício regular de
representar a autuada, na qualidade de advogado, mas de atividade mercantil em que a
empresa do qual é proprietário, procura obter ganho em venda de título de crédito,
mediante cessão e, para tanto, socorre-se do Poder Judiciário, em que sua empresa integra
a lide, para também incluir a empresa a quem repassa parte suposto crédito (autuada e
outros), tal como o ora ocorrido, cujos fatos foram historiados pela autoridade fiscal em
seu Relatório, que reproduzo o necessário
(...)
O que se colhe de todo o arcabouço aqui demonstrado, é que se trata em verdade de
prática mercantil, cujo resultado pretendido e efetivamente realizado, vai de encontro ao
ordenamento jurídico vigente, cuja legislação foi alhures transcrita, em que os
interessados envolvidos visaram à evasão tributária, mediante uso indevido de suposto
crédito de natureza não tributária para quitação de contribuição social mediante
compensação, como constou expressamente consignado no instrumento de Cessão de
Crédito, em que a cedente Consultec ( empresa em que é proprietário o advogado Sr.
Paulo Roberto Brunetti), assume o compromisso de quitar os débitos, como aqui trago à
colação cláusulas do documento particular (fls. 79 a 83):

Por todo o exposto, não acolho os fundamentos de defesa.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que
diz respeito aos aspectos constitucionais; e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso no
sentido de afastar a responsabilidade solidária dos diretores Rubens de Cicco, Wagner Francisco
Galvão Truglio e Derian de Oliveira Campos.

Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721276/2011-68

(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 845
DF CARF MF
Original